Tribunal: TJDFT
Processo: 0713998-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713998-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: ALEXANDRE GUILHERME MOTTA SARMENTO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, com pedido de antecipação da tutela, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, no processo de execução n. 0738514-11.2020.8.07.0001, que indeferiu a penhora de percentual de rendimentos do executado, ora agravado, e determinou a suspensão do feito (ID 89687758 dos autos de referência). Aduz o agravante que o óbice previsto no art. 833, V, do CPC deve ser interpretado de modo a aplicar os princípios da racionalidade e proporcionalidade sopesando-se o sustento e subsistência do devedor e de sua família, mas também garantindo a satisfação do crédito em execução, precipuamente porque os proventos do devedor configuram a sua única fonte de renda, concluindo-se que com eles deva pagar o débito assumido, pois em nenhum momento manifestou interesse em satisfazer a execução. Assevera que a penhora realizada no percentual de até 30% dos rendimentos não fere a dignidade da pessoa humana, consignando que o valor remanescente é suficiente para atender as necessidades do devedor e manter subsistência digna. É o relato. Preparo regular (ID 25546718 e 25546719). Decido. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender aos requisitos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: “Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Enquanto o art. 1.019, I, do mesmo Codex prevê que o Relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” O entendimento orientador para o julgamento de diversos recursos neste colegiado seguiu a decisão do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.184.765/PA, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 425), no qual firmou o entendimento de que são absolutamente impenhoráveis as verbas salariais e as quantias recebidas e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, somente excepcionada quando se trata de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, bem como para pagamento de prestações alimentícias, na forma do artigo 833, §2o, do Código de Processo Civil. Não se olvida que o princípio da dignidade da pessoa humana é um dos pilares do Estado Democrático de Direito (art. 1o, III, da CF/188), bem como, ser o salário (vencimentos) uma verba de caráter alimentar amparada pelo princípio da intangibilidade salarial (art. 6o da CF/1988 c/c art. 833, IV, do CPC). De outra parte, as regras e os princípios do Código de Defesa do Consumidor foram concebidos para protegerem os consumidores hipossuficientes da opressão do sistema econômico e financeiro. Contudo, tais normas não possuem caráter absoluto, mas, sim, ao serem aplicados, devem ser sopesados com outros princípios e regras existentes no ordenamento jurídico, como a boa-fé objetiva (art.422 do Código Civil) e o venire contra factum proprium (proibição de comportamento contraditório). Na origem, trata-se de processo de execução cujo título executivo é constituído por Cédula de Crédito Bancário vinculada à conta corrente do emitente, ALEXANDRE GUILHERME MOTTA SARMENTO, na modalidade prefixado, no qual está expressamente previsto o seguinte (ID 77794717): “24 – DO PAGAMENTO DO VALOR DA DÍVIDA Conforme constante do item 11.1 do preâmbulo, as obrigações do EMITENTE, de pagar o valor do empréstimo, acrescido de juros remuneratórios capitalizados mensalmente à taxa contratada, IOF – Imposto sobre Operações Financeiras, eventual seguro, se financiados, e eventualmente outras despesas desta operação, inclusive as despesas do registro desta CÉDULA perante os cartórios de registros públicos, se houver, será feita mediante débito na conta corrente indicada no preâmbulo e/ou conta salário do EMITENTE. Para tanto, fica o BANCO expressamente autorizado, até que ocorra a liquidação integral da operação, em caráter irrevogável e irretratável, a proceder aos respectivos débitos do valor das parcelas do empréstimo, acrescidas dos respectivos encargos, de acordo com uma das opções abaixo: a) na opção Prefixado – em parcelas mensais ou trimestrais iguais e sucessivas: os pagamentos dos encargos serão efetuados mensalmente ou trimestralmente, sempre no mesmo dia dos meses subsequentes, tendo o vencimento da 1a parcela conforme indicado no item 11.11 juntamente com o valor de principal; b) na opção pós-fixado – (...) 24.1 O EMITENTE, desde já, obriga-se a prover as contas mencionadas acima com recursos suficientes para efetivação dos débitos.” A jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça - STJ vem sinalizando na direção de não ser possível a limitação de 30% do salário do cliente, em se tratando de empréstimos contratados livremente pelo consumidor e com cobrança autorizada em conta corrente. Senão, veja o julgado que se segue: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. OFENSA AO ART. 1o, § 1o, DA LEI No 10.820/03. LIMITAÇÃO DE 30% DOS VENCIMENTOS EM CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. EMPRÉSTIMO FINANCEIRO CELEBRADO COM INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE NA DATA DO PAGAMENTO DA SERVIDORA. HIPÓTESES DISTINTAS. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. LIMITAÇÃO DE DESCONTO NÃO APLICÁVEL. PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO DE TRECHOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Segundo já consignado na decisão agravada, a jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que a modalidade de empréstimo com pagamento em débito na conta corrente mantida pela instituição financeira é distinta do empréstimo mediante consignação em folha de pagamento, não se sujeitando, assim, ao limite de 30% (trinta por cento) previsto no art. 1o, § 1o, da Lei no 10.820/03. (AgInt no AREsp 1427803/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019). (grifo nosso). A seguir, precedente de minha relatoria que também perfilha do entendimento mais recente do STJ sobre o assunto: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DÉBITOS EM CONTA CORRENTE. REDUÇÃO PARA 30% DOS RENDIMENTOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. LIVRE PACTUAÇÃO. 1. O limite de 30% (trinta por cento) salvaguardado pela legislação de descontos dos salários, dos vencimentos e dos proventos alcança apenas os contratos com consignação em folha de pagamento, e não se aplica aos empréstimos com débito em conta corrente livremente contratados pelas as partes, com os débitos autorizados pelo próprio cliente em sua conta. 2. E tal hipótese nem de longe caracteriza violação à norma do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, vedação a penhora de vencimento, de proventos e de salários, eis que é ato de liberalidade do próprio mutuário, salvante se comprovada alteração fática impedidora pós contratação. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1268808, 07267757820198070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 7/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMPRESTIMOS BANCÁRIOS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA OBSTAR DESCONTOS SUPERIORES A 30% DOS RENDIMENTOS DO AUTOR - INDEFERIMENTO - DECISÃO MANTIDA - MARGEM CONSIGNÁVEL SUPERIOR AO LIMITE PRETENDIDO - DESCONTOS EM CONTA CORRENTE - MERA LIBERALIDADE DE CONTRATAR - PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL - RECURSO DESPROVIDO. 1. A proteção conferida por lei ao devedor visa evitar expropriação de sua renda por terceiros, mas não tem o condão de proteger o devedor de atitudes decorrentes de mera liberalidade pessoal. 2. É de se salientar que a margem consignável de 30% do subsídio ou remuneração do servidor ou trabalhador diz respeito apenas aos empréstimos bancários com consignação em folha de pagamento, o que difere do regramento estabelecido para os mútuos bancários com desconto em conta corrente. 3. Afigura-se desarrazoada a pretensão de modificar, em sede de antecipação de tutela, obrigações contratuais livremente assumidas, das quais se originaram benefícios na forma dos valores liberados à agravante, sob pena de violar-se o princípio da boa-fé contratual. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1083474, 07006971820178070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2017, publicado no DJE: 23/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifo nosso); Portanto, uma vez que a jurisprudência não limita o desconto de 30% do saldo da conta corrente às hipóteses de empréstimo livremente pactuado pelo mutuário. A meu sentir, a proibição fere a boa-fé contratual em que o mutuário permite o desconto dos valores de sua conta corrente (independentemente da origem) para contrair o empréstimo, mas ao se tornar inadimplente, refugia-se na vedação legal que proíbe a penhora de rendimentos para amortização da dívida. Dito isso, e tendo em vista a natureza do débito, proveniente de contrato de Cédula de Crédito Bancário vinculada à conta corrente do emitente, creio ser possível a penhora em percentual condizente a não comprometer a dignidade do devedor. A despeito da possibilidade da penhora, o próprio STJ admite que, embora a impenhorabilidade do salário somente seja excepcionada pela lei nas hipóteses de pagamento de prestação alimentícia e para remunerações superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos, tal regra exige temperamento, de modo a proteger não só a dignidade do devedor, mas também o interesse do credor. Nesse sentido, a Corte Especial do STJ, fixou a tese de que a regra geral da impenhorabilidade das verbas previstas no art. 833, IV, do CPC/15 (salários, vencimentos, proventos etc.) pode ser mitigada, possibilitando que, em casos excepcionais, a penhora recaia sobre a remuneração do devedor para a satisfação de crédito, quando preservado percentual suficiente para assegurar a dignidade do devedor e da família dele. Confira-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial - nota promissória. 2. Ação ajuizada em 13/10/1994. Recurso especial interposto em 29/10/2009. Embargos de divergência opostos em 23/10/2017. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir sobre a possibilidade de penhora de vencimentos do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 4.Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 5. Na espécie, a moldura fática delineada nos autos - e inviável de ser analisada por esta Corte ante a incidência da Súmula 7/STJ - conduz à inevitável conclusão de que a constrição de percentual de salário da embargante não comprometeria a sua subsistência digna. 6. Embargos de divergência não providos.”(EREsp 1518169/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 27/02/2019 – grifou-se) Todavia, compulsando os autos originários, mais detidamente o contracheque do agravado (ID 86611295), observa-se descontos de 02 empréstimos, um em favor do Banco de Brasília - BRB, e outro em favor do BANCO PAN, cujo somatório já implica em 30% dos vencimentos aferidos pelo agravado. A penhora de mais 30% do saldo restante, como pretendido pelo agravante, certamente compromete a digna sobrevivência do devedor. Assim, a par dos entendimentos acima expostos, o indeferimento da antecipação da tutela é medida que se impõe, devendo ser mantida a decisão denegatória da penhora, sem prejuízo de novo reexame quando do julgamento do mérito. Indefiro o pedido de antecipação da tutela. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias (Art. 1.019, II, CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de maio de 2021, 19:30:05. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator